Tribunal: TJMT
Processo: 1037022-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037022-24.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Promoção, Ato Normativo]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ROBSON LUIZ ALMEIDA DE FRANCA - CPF: 034.619.451-29 (ADVOGADO), HUGO RAFAEL CARVALHO NASCIMENTO - CPF: 004.078.081-32 (IMPETRANTE), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO), COMANDANTE GERAL DA PMMT (IMPETRADO), COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. REQUERIMENTO DE PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. DEVER DE DECIDIR. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por policial militar contra omissão da autoridade administrativa em decidir, no prazo legal de 120 dias, o Processo Administrativo no PM-CAP-2025/38689, que trata de promoção por ressarcimento de preterição ao posto de Capitão, com efeitos retroativos a setembro de 2021.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a omissão administrativa no exame de requerimento funcional, além do prazo legal previsto na Lei n. 7.692/2002, configura ilegalidade apta a justificar a concessão da segurança, ainda que supervenientemente tenha sido proferida decisão após a concessão de liminar judicial.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ e desta Corte é firme no sentido de que o cumprimento de liminar não acarreta, por si só, a perda de objeto do mandado de segurança, permanecendo o interesse processual no julgamento de mérito.

4. Restou comprovado que a decisão administrativa foi proferida apenas após ordem judicial, evidenciando omissão da Administração e violação ao direito líquido e certo à apreciação tempestiva do requerimento.

5. A demora superior a 120 dias viola os princípios da eficiência, legalidade e da razoável duração do processo, consagrados na CF/1988.

IV. Dispositivo e tese

6. Segurança concedida para confirmar a liminar e reconhecer o direito à apreciação tempestiva do requerimento administrativo.
Tese de julgamento:
“1. A Administração Pública tem o dever de decidir os requerimentos administrativos no prazo legal, sob pena de violação ao direito líquido e certo do administrado. 2. O cumprimento de ordem liminar em mandado de segurança não descaracteriza a omissão administrativa nem afasta o interesse processual no julgamento de mérito.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por HUGO RAFAEL CARVALHO NASCIMENTO, policial militar do Estado de Mato Grosso, contra suposto ato omissivo atribuído ao COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, consubstanciado na inércia da Administração em proferir decisão no Processo Administrativo no PM-CAP-2025/38689, que versa sobre pleito de promoção por ressarcimento de preterição ao posto de Capitão, com efeitos retroativos a partir de 5 de setembro de 2021.

Narra o impetrante que o requerimento administrativo foi protocolado em 16/05/2025 e que, transcorrido o prazo legal de 120 (cento e vinte) dias, previsto na Lei Estadual no 7.692/2002, não houve manifestação da Administração, razão pela qual não lhe restou alternativa senão buscar a via judicial, a fim de compelir a autoridade coatora a decidir o feito.

A liminar foi deferida por este Relator, determinando que a autoridade impetrada proferisse decisão no processo administrativo no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009. A medida foi referendada pelo colegiado, por unanimidade.

Sobreveio manifestação da Procuradoria do Estado de Mato Grosso, alegando perda superveniente do interesse de agir, em virtude do cumprimento da ordem liminar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, impende enfrentar a alegação de perda superveniente do interesse de agir, aduzida pela Procuradoria do Estado, sob o argumento de que, tendo a Administração proferido decisão após o deferimento da liminar, teria se exaurido o objeto do presente
mandamus
.

Tal alegação, porém, não merece prosperar.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o cumprimento da medida liminar não implica, por si só, a perda do interesse de agir ou a prejudicialidade do
writ
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. VULNERÁVEL. ABRIGAMENTO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
CUMPRIMENTO DA ORDEM. PERDA DO OBJETO DA DEMANDA. INEXISTÊNCIA. MÉRITO DA CAUSA. JULGAMENTO. NECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STF. [...]
III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão" (STJ, REsp 1 .645.812/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
de 19/4/2017). Nesse mesmo sentido, confiram-se: (
AgInt
no
AREsp
n. 1 .650.286/ES, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 12/9/2022,
DJe
de 16/9/2022 e STJ,
AgInt
no
AREsp
1.065.109/MG, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
de 23/10/2017 e
AgInt
no
AREsp

n .
1.194.286/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/4/2018,
DJe
de 27/4/2018.)
IV - O acórdão recorrido encontra-se no mesmo sentido da Jurisprudência desta Corte Superior, o que atrai a aplicação da Súmula n. 83/STJ. V - Agravo interno improvido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2146442 AP 2022/0174219-8, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/03/2023)

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. CUMPRIMENTO DE LIMINAR. PERDA DE OBJETO. NÃO CARCATERIZADA.
SÚMULA 568/STJ. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. INOBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS LEGAIS DE PROTEÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. REVISÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNIO NÃO PROVIDO. 1. Inexiste a alegada negativa de prestação jurisdicional, visto que a Corte de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, ainda que contrariamente à pretensão da parte recorrente, não padecendo o acórdão atacado de qualquer vício. 2. Esta Corte de Justiça entende que a repetição de peças anteriores nas razões da apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídas do recurso as razões e a intenção de reforma da sentença.
3. A Jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que o cumprimento da medida liminar concedida em mandado de segurança, ainda que tenha natureza satisfativa, não acarreta a perda do objeto do writ, permanecendo o interesse do impetrante no julgamento do mérito.
4. Acolher a pretensão da recorrente, ora agravante, no sentido de que a sua opção construtiva atende aos preceitos legais aplicáveis, enseja o reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 5. Agravio interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1903949 MG 2021/0157276-3, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/02/2022)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. IMPORTAÇÃO DE LEITE. RISCO DE CONTAMINAÇÃO. ACIDENTE NUCLEAR DE USINA EM CHERNOBIL. PRODUTORES DE PAÍSES EUROPEUS. VIOLAÇÃO A NORMATIVOS FEDERAIS.
CONCESSÃO DE LIMINAR SATISFATIVA. INEXISTÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR. PRECEDENTES.
ATO NORMATIVO INFRALEGAL. INADEQUAÇÃO RECURSAL. CERTEZA DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE SUJEIÇÕES CONDICIONAIS.
1. O deferimento de tutela provisória ou de medida liminar, por ostentar caráter precário, não implica a perda de objeto por falta de interesse de agir na hipótese de eventual
satisfatividade
. Precedentes.
[...] 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (STJ - REsp: 1670267 SP 2017/0104711-5, Data de Julgamento: 10/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2022)

Em igual sentido é a jurisprudência desta Corte:

RECURSOS DE APELAÇÃO — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — FORNECIMENTO DE UTI E CIRURGIA ORTOPÉDICA — NECESSIDADE COMPROVADA — RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA — DIREITO À SAÚDE — OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) —
PERDA DO OBJETO LIMINAR SATISFATIVA — NÃO OCORRÊNCIA
- FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA — INDEVIDOS — SÚMULA 421 STJ — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 — RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.
Não ocorre a perda do objeto, quando o pedido da exordial foi cumprido somente após concessão de liminar, uma vez que esta deve ser confirmada no mérito.
A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (Art. 196 da Constituição da República). O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça. Com a exclusão da condenação dos honorários advocatícios, resta prejudicado o recurso na qual pleiteia a majoração deste, que não mais persiste. (N.U 1001842-67.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2021, publicado no DJE 10/05/2021)

APELAÇÕES CÍVEIS - OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ – EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE -
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – NÃO CONFIGURADA
– RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS - SENTENÇA MANTIDA. [...] Não há se falar em perda superveniente do objeto quando o pedido da exordial foi cumprido somente após concessão de liminar. (N.U 1002368-97.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/09/2020,
Publicado
no DJE 17/09/2020)

A razão é simples e se assenta na necessidade de controle judicial definitivo sobre a legalidade do ato administrativo impugnado, independentemente de sua prática superveniente.

Ora, não se pode admitir que a autoridade coatora, ao cumprir uma ordem judicial, obste o julgamento de mérito da impetração por meio da simples prática extemporânea do ato, sob pena de se esvaziar a eficácia do controle judicial e frustrar o direito à prestação jurisdicional plena.

No caso concreto, a autoridade administrativa permaneceu inerte por mais de 120 (cento e vinte) dias diante de requerimento funcional formulado pelo impetrante, em evidente afronta aos princípios da eficiência e da razoável duração do processo. A decisão administrativa somente foi proferida após provocação judicial e concessão de medida liminar, o que, longe de afastar o interesse processual, reforça a necessidade de controle jurisdicional do ato administrativo, inclusive quanto à sua legalidade e tempestividade.

Não se trata, pois, de hipótese de perda de objeto, mas de situação em que se preserva a utilidade do julgamento de mérito, inclusive com vistas a coibir eventual reiteração da conduta pela Administração ou a apurar responsabilidade funcional pelo descumprimento reiterado de prazos legais.

Dessa forma, rejeita-se a preliminar de ausência superveniente de interesse de agir.

Passo à análise do mérito do mandado de segurança, a qual, como se verá, já se encontra suficientemente delineada na fundamentação que embasou a decisão liminar proferida por este Relator, cuja solidez e coerência jurídica autorizam a concessão da segurança em caráter definitivo, sem necessidade de maior dilação argumentativa.

A pretensão do impetrante se funda em direito líquido e certo de obter resposta tempestiva e motivada da Administração Pública quanto ao seu requerimento administrativo, protocolado em 16/05/2025, no bojo do Processo PM-CAP-2025/38689, referente à sua promoção por ressarcimento de preterição ao posto de Capitão.

Transcorrido o prazo de 120 dias previsto no art. 37 da Lei Estadual no 7.692/2002, sem qualquer pronunciamento administrativo, restou configurada omissão administrativa ilegal, em afronta direta aos princípios constitucionais da legalidade, da eficiência e da duração razoável do processo (CF, art. 37,
caput
, e art. 5o, inciso LXXVIII).

Ressalto, como consignado na liminar, que o mandado de segurança não tem por objeto a obtenção da promoção funcional propriamente dita, mas sim a garantia do direito à apreciação do requerimento administrativo em prazo razoável, o que se harmoniza com a jurisprudência pacificada desta Corte:

“A omissão administrativa que extrapola os prazos legalmente estabelecidos autoriza a concessão de medida liminar em mandado de segurança, uma vez demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, para compelir a autoridade competente ao cumprimento de seu dever de pronunciamento.” (TJMT, N.U 1026147-92.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Curvo, DJE 09/09/2025)

Assim, nos termos da fundamentação já exarada, a qual adoto como razão de decidir, reputo demonstrados, de forma cabal: i) o
fumus boni iuris
, consubstanciado na demonstração documental do protocolo do requerimento e na inércia administrativa superior a 120 dias; e o
periculum in mora
, representado pelos potenciais prejuízos funcionais, remuneratórios e de antiguidade na carreira militar decorrentes da omissão da Administração; e, sobretudo, a flagrante violação do direito líquido e certo à resposta administrativa tempestiva, fundada tanto em preceito legal (Lei Estadual no 7.692/2002, art. 37), quanto em norma constitucional expressa (CF, art. 5o, LXXVIII).

É certo, ademais, que a autoridade impetrada somente se manifestou nos autos do processo administrativo após provocação judicial e cumprimento de ordem liminar, o que não elide, mas reforça, a procedência do
mandamus
e a necessidade de se reconhecer o direito fundamental à resposta administrativa eficaz e tempestiva.

Diante de todo o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA, para confirmar, em caráter definitivo, a liminar anteriormente deferida, e, assim, reconhecer o direito líquido e certo do impetrante à decisão administrativa tempestiva, determinando à autoridade impetrada que observe, de forma contínua e irrestrita, os prazos previstos no art. 37 da Lei Estadual no 7.692/2002, com a advertência de que omissões futuras poderão ensejar responsabilização funcional.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 77 do RITJMT e art. 25 da Lei do Mandado de Segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026